Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-63.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005676-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZIMEIRE APARECIDA GONCALVES - CPF: 027.694.401-10 (APELADO), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELANTE), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AT
RASO
DE VIAGEMSUPERIOR A TRÊS HORAS
DECORRENTE DE “PANE SECA”.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PERDA DE CERIMÔNIA FÚNEBRE DE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a transportadora ao pagamento de danos morais, diante de atraso superior a
três
horas em viagem interestadual, ocasionado por falta de combustível, que impediu a passageira de comparecer ao velório do irmão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade da transportadora pelo atraso; (
ii
) apurar a existência de nexo causal entre o atraso e a perda da cerimônia fúnebre; e (
iii
) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC
e do art. 734 do
CC
. A “pane seca” por falta de combustível é um fato incontroverso que não constitui caso fortuito ou força maior, mas sim falha operacional primária e negligência inescusável da transportadora.

4. Diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à transportadora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não ocorreu.

5. O atraso ultrapassou o limite máximo de três horas para a solução da interrupção e continuidade da viagem, conforme estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 11.975/2009, o que evidencia a grave falha na prestação do serviço.

6.

A frustração legítima de despedir-se de um
familiar
nos ritos fúnebres, causada por falha operacional da transportadora, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, presumido pela própria ocorrência.

7.
O valor da indenização por danos morais é adequado, respeitando razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o sofrimento da passageira e o caráter pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. Configura falha grave na prestação do serviço de transporte
rodoviário
a interrupção da viagem por
“pane seca”
, com atraso superior a três horas, ensejando a responsabilidade objetiva da transportadora. 2. A perda de cerimônia fúnebre de familiar próximo, causada por atraso injustificado, caracteriza dano moral indenizável. 3. Mantém-se o valor da indenização fixado em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 734; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.975/2009, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1006445-59.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJ-PR, RECURSO INOMINADO nº 0020508-16.2022.8.16.0182, Rel. Juíza Maria Roseli
Guiessmann
, 5ª Turma Recursal, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto por
Empresa de Transportes Andorinha S.A. em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rozimeire
Aparecida Goncalves
.

Na origem, a autora relata que contratou a Ré para uma viagem de ônibus de Cuiabá/MT a Campo Grande/MS, com saída às 18h, para participar do velório e sepultamento de seu irmão. Durante o trajeto, o veículo teve uma “pane seca”
por falta de combustível
,
resultando em um atraso de aproximadamente cinco horas
que i
mpedindo sua presença nos atos fúnebres, o que lhe causou sofrimento moral. Por isso, requer indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a apelante defende a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo de causalidade entre o atraso e a perda do velório. Alega que a apelada não chegaria a tempo para o velório mesmo sem o atraso, devido à grande distância entre as cidades. Contesta o valor da indenização, considerando-o excessivo, e argumenta que o atraso se tratou de mero aborrecimento
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em
verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte, se há nexo causal entre o atraso e a impossibilidade de comparecimento da autora ao velório de seu irmão, e se o valor da indenização é adequado.

Inicialmente, a responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente de culpa, salvo hipóteses de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A ocorrência da “pane seca” é fato incontroverso e configura falha primária e inescusável na prestação do serviço. A falta de combustível em transporte coletivo não se enquadra como caso fortuito ou força maior, mas sim como negligência operacional.

Para ilustrar:

“[...]
As empresas concessionárias de transporte rodoviário de passageiros devem garantir um serviço de qualidade e eficiência, cumprindo com o horário previsto de chegada no local de destino, sendo que o atraso superior a três horas caracteriza ato ilícito (Lei 11.975/2009). Além disso, estas empresas devem dispor também de um eficiente controle de tráfego por meios dos canais de telecomunicações disponíveis e com inúmeros pontos de apoio distribuídos ao longo do percurso, propiciando um rápido reparo no veículo, no prazo máximo de três horas, em casos de defeitos ou falhas mecânicas. Estas são regras expressamente garantidas pela Lei 11.975/2009, que dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário de passageiros. Com base nestas regras, o atraso superior a três horas na chegada do passageiro no local de destino, caracteriza ato ilícito passível de responsabilização civil.
[...]
O tempo despendido decorrente do atraso no transporte de passageiro contratado, bem como as frustrações e angústias decorrentes deste fato, considerando ainda a perda de compromissos agendados, é suficiente para a configuração do dano moral.
[...]
(N.U 120110032917, 120110032917/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2013,
Publicado
no DJE 12/12/2013)
.”

“[...]
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
ÔNIBUS DE VIAGEM QUE APRESENTOU FALHAS MECÂNICAS DURANTE O TRAJETO – ‘PANE SECA’ – EVIDENTE NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO REALIZOU O ABASTECIMENTO CORRETO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA RECONHECIDA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, INCISO II, DO
CPC .
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ÔNIBUS QUE FICOU PARADO NO MEIO DA RODOVIA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA – RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DO PASSAGEIRO – ATRASO DE QUASE CINCO HORAS PARA A CHEGADA NO
DESTINO FINAL
– AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA INDENIZAR O PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE .
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0020508-16.2022 .8.16.0182 Curitiba, Relator.: Maria Roseli
Guiessmann
, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/03/2024)
.”

Conforme decidiu o juízo de origem, a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações autorizam a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia, portanto, à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou disco do tacógrafo, relatório de viagem ou qualquer documento que infirmasse a narrativa de atraso.

No que tange à alegação de que, mesmo sem o atraso, a autora não chegaria a tempo ao velório
.

I
ncumbia à ré o ônus de demonstrá-lo, nos termos do art. 373, II, CPC e art. 14, §3º, CDC. Não há, nos autos, prova da hora exata do velório ou de circunstância que torne inevitável a ausência da autora independentemente do atraso. A mera distância entre as cidades, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para elidir a responsabilidade.

A Lei nº 11.975/2009, art. 4º, impõe que a empresa assegure a continuidade da viagem em até três horas após interrupção, o que não ocorreu, pois o atraso superou esse limite, evidenciando grave falha na prestação do serviço.

O dano moral, nas circunstâncias, é “
in
re

ipsa
”
,
decorre
nte
do próprio fato. Ser impedido de comparecer ao velório de um irmão, por falha operacional da transportadora, é sofrimento que transcende o mero aborrecimento.

Nesse
sentido
:

“[...] A falha grave na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos excessivos, reiteradas trocas de veículos defeituosos e ausência de assistência mínima, configura dano moral in
re

ipsa
. A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva e não se afasta pela invocação genérica de caso fortuito ou força maior, sem comprovação adequada. [...] (N.U 1001671-03.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025).”

“[...] A teor do artigo 4º da Lei nº 11.975/09 que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo “A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”. Assim, se a empresa recorrida não consegue demonstrar a ausência de responsabilidade pelos sucessivos defeitos no ônibus, [...] caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento d
e indenização por danos morais

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006445-59.2022 .8.11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).”

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025